Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-78.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28835068, foram juntados os cálculos judiciais relativos a HELENA OLIVEIRA PINTO, HELEUSA HELENA BELO, HILMA ALMEIDA DO AMARAL, ILDENICE NUNES RODRIGUES CORDEIRO, IRACILDA CARVALHO MONTEIRO e IRANEIDE ALVES BESERRA, segundo os parâmetros declinados na decisão de ID: 28133226. O DF não se manifestou quanto aos cálculos judiciais (ID: 31233368). No ID: 30805629, o SINDIRETA concordou com os cálculos e requereu a expedição das respectivas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais. Informou ainda que a servidora ILDENICE NUNES RODRIGUES CORDEIRO renunciou ao crédito individual superior a 40SM, para fins de recebimento por RPV. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 28835068. Homologo a renúncia manifestada por ILDENICE NUNES RODRIGUES CORDEIRO ao crédito superior a 40SM, com vistas ao recebimento por RPV. Expeçam-se precatórios em favor de HELENA OLIVEIRA PINTO e HELEUSA HELENO BELO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de HILMA ALMEIDA DO AMARAL, IRACILDA CARVALHO MONTEIRO e IRANEIDE ALVES BESERRA, bem ainda em favor de ILDENICE NUNES RODRIGUES, quanto a esta servidora, até o limite de 40SM; todas as requisições com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 13 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador